Tribunal: TJPA
Processo: 0805201-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805201-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAIANY FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805201-41.2021.8.14.0000

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PACIENTE: DAIANY FERREIRA DA SILVA

DEFENSOR:
DANIEL SABBAG

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0804681-42.2021.8.14.0401

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS SOB E GRAVE AMEAÇA. REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PERMISSIVO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA. O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA.

É inviável a revogação da custódia preventiva,
quando se trata de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada, sobretudo considerando a gravidade do delito e a real periculosidade da agente demonstrada em face d
a paciente ser acusada de
roubo em concurso de pessoas,
cometido com grave ameaça a pessoa, o
que impede a possibilidade de revogação da prisão da coacta
ou a substituição por domiciliar

Ordem conhecida, todavia, denegada,
a fim de cassar a liminar anteriormente concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo Senhor Defensor público Daniel Sabbag, em favor de
DAIANY FERREIRA DA SILVA
, presa por decreto de prisão preventiva, nos autos de

nº

0804681-42.2021.8.14.0401
, tendo como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5323744), que a paciente está presa desde o dia 01/04/2021, em
razão de prisão em flagrante homologada pelo juízo da Vara de Plantão Criminal de Belém, a qual foi convertida em prisão preventiva, pelo suposto cometimento do
crime de roubo, art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Assevera o Sr. Defensor Público que em 09/04/2021, a Defensoria Pública ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento do pedido. Todavia, já estando os autos tramitando pela 3ª Vara Criminal de Belém, na data de 29/04/2021 o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

Informa, também, que 07/05/2021 a denúncia foi recebida e determinada a citação da paciente para apresentar defesa prévia escrita, por advogado ou Defensor Público no prazo de 10 (dez) dias, bem como fora mantida a prisão da coacta.

Ressalta, ainda, que em 26/05/2021, a Defensoria Pública ingressou no Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém com pedido de prisão domiciliar da requerente, tendo em vista ter filha menor de 12 anos, a K. S. F. O., com 03 (três) anos, nascida em 01/03/2018.

Destaca, também, que em 01/06/2021, o Ministério Público novamente se manifestou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, sendo que, em 20/02/2020 a prisão da paciente foi mantida pela Autoridade Coatora.

Alega, também, a necessidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a prisão domiciliar e, condições pessoais favoráveis (primária, domicílio fixo, ocupação lícita).

Por fim, requereu a concessão da medida liminar.

Juntou documentos.

Os autos foram enviados à regular distribuição, recaindo sob à minha relatoria, ocasião em que concedi a medida liminar, requisitei
informações à autoridade inquinada coatora e os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou as devidas informações (Id. nº 5356788).

O Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento

e denegação da ordem (Id.

5405317)

É o

relatório
.

VOTO

Inicialmente, em pese a concessão da medida liminar afirmo de pronto que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
.

Da análise atenta dos autos, verifico que embora a coacta tenha comprovado possuir filho menor de 12 anos, a sua situação não se enquadra no permissivo legal e nem no precedente do Supremo Tribunal Federal (
habeas corpus
coletivo nº. 143641).

Digo isso, pois, o artigo 318 – A, inciso I, do Código de Processo Penal expressa:

“A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
”.

Ademais, no julgamento do aludido
habeas corpus
coletivo, o Supremo Tribunal Federal assentou que a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
não é obrigatória quando
: a) a mulher tiver praticado o
crime mediante violência ou grave ameaça
; b) a mulher tiver praticado delito contra seus descendentes; c)
em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegaram o benefício.

Na hipótese, do que se colhe do
decisum
impugnado, o juízo tido coator indeferiu o pedido de revogação, bem como a substituição da prisão preventiva em domiciliar sob o fundamento da garantia da ordem pública e paz social, pelo que transcrevo, na fração de interesse:

(...)
em que pese a ré possua filho menor de idade, conforme demonstrado em seu pedido, não há como conceder a substituição da prisão por prisão domiciliar, tendo em vista que, diante das circunstâncias demonstradas nos autos em que se deram os fatos
, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que demonstram que não seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Ademais, ainda que o recente Habeas Corpus Coletivo n° 143.641 do STF, tenha sido decidido no sentido de conceder as presas em estado gravídico ou que possuem filhos com até 12 anos ou em estado de deficiência receba o benefício da prisão domiciliar,
excepcionou aos crimes que envolvam violência ou grave ameaça a pessoa, o que não abrange a requerente, tendo em vista a coautoria no crime de roubo majorado
.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, estando presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de Substituição por Prisão Domiciliar e a Revogação da Prisão Preventiva formulada pela nacional DAYANY FERREIRA DA SILVA”.

Em sede de informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu:

(...) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 01 de abril de 2021 pelo juízo plantonista, por entender este que
a cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade dos agentes e para garantir os requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão foi mantida por este Juízo em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça a pessoa”.

Assim, adotar entendimento diverso, afastando a imprescindibilidade da segregação preventiva que o caso requer, seria transformar a condição materna numa verdadeira blindagem para a prática de delitos, agindo numa total subversão da ordem natural da lógica, finalidade esta não imaginada pelo legislador infraconstitucional e, tampouco, pretendida pelos Ministros da Suprema Corte ao julgarem o
habeas corpus
coletivo nº. 143641
.

Constata-se, portanto, que a paciente
se uniu aos demais denunciados, para prática de crime com grave ameaça a pessoa
,
o que
denota a necessidade de custódia que se sobrepõe à exigência da concessão da benesse, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida por esta corte.

Nesse sentido, é o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TORPE E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública). 2. No caso, a apontada chefia da organização criminosa, os diversos registros criminais e a noticiada ameaça a testemunhas (amparada em depoimento policial), evidenciam concretamente, nos termos do art.312 do Código de Processo Penal, o perigo que a permanência da Paciente em liberdade representa para a ordem pública e para a persecução penal.
3. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de homicídio qualificado, supostamente perpetrado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mãe, embora a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos seja legalmente presumida.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 505.154/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)”.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego a ordem impetrada, cassando a medida liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 23/08/2021